Tribunal: TJMT
Processo: 1027362-36.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONILDA PEREIRA DA SILVA MARTINS - CPF: 775.004.079-04 (RECORRENTE), FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 001.451.641-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027362-36.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

LEONILDA PEREIRA DA SILVA MARTINS

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UC. NEGATIVA. DÉBITOS PERTENCENTES AO ANTIGO LOCATÁRIO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente LEONILDA PEREIRA DA SILVA MARTINS postula obrigação de fazer para a alteração de titularidade de UC, bem como danos morais pela negativa, em razão da existência de débitos de antigo proprietário do imóvel.

2.

Comprovado pelo Recorrente, que firmou contrato de locação para o imóvel objeto da UC em que pretende a troca de titularidade, sendo evidente que os débitos pretéritos se encontram em nome de terceiros, portanto, a recusa da concessionária em proceder com a transferência de titularidade não se justifica.

3.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela Recorrida, que falhou na prestação dos seus serviços ao negar, imotivadamente, a troca de titularidade da unidade consumidora, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados.

4
. Nesse sentido, a negativa da troca de titularidade e a impossibilidade de que a Recorrente tenha acesso ao fornecimento da energia elétrica, basta, por si só, para a concessão de indenização, eis que se trata de situação que ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5.
Quantum indenizatório que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6
. Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente LEONILDA PEREIRA DA SILVA MARTINS postula obrigação de fazer para a alteração de titularidade de UC, bem como danos morais pela negativa, em razão da existência de débitos de antigo proprietário do imóvel.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente LEONILDA PEREIRA DA SILVA MARTINS interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Nos autos restou comprovado pelo Recorrente, que firmou contrato de locação para o imóvel objeto da UC em que pretende a troca de titularidade, sendo evidente que os débitos pretéritos se encontram em nome de terceiros, portanto, a recusa da concessionária em proceder com a transferência de titularidade não se justifica.

No mais, verifico que a concessionária negou em realizar a troca de titularidade, pois a UC possuía débitos em seu cadastro.

Nesse sentido, está evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela Recorrida, que falhou na prestação dos seus serviços ao negar, imotivadamente, a troca de titularidade da unidade consumidora, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados.

Em relação a obrigação de fazer, entendo que deve a Recorrida proceder com a alteração da titularidade da UC para o nome da Recorrente, independentemente de quitação dos débitos pretéritos.

Nesse sentido, a negativa da troca de titularidade e a impossibilidade de que a Recorrente tenha acesso ao fornecimento da energia elétrica, basta, por si só, para a concessão de indenização, eis que se trata de situação que ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

Logo, a condenação em danos morais é medida impositiva, o qual passo a quantificá-lo.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de recusa imotivada na troca de titularidade de UC, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a Recorrida proceda com a alteração da titularidade da UC para o nome da Recorrente, independentemente de quitação dos débitos pretéritos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa, bem como condeno a Recorrida em indenizar o Recorrente em danos morais na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022